Tribunal: TJBA
Processo: 8070727-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070727-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ABUSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a tramitação do feito perante o Juizado Especial Adjunto e indeferiu pedido de antecipação de tutela para obrigar a operadora de plano de saúde a aplicar os índices de reajuste anual estabelecidos pela ANS, referentes aos anos de 2023 e 2024, em contrato de plano de saúde coletivo empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a complexidade da causa, em razão da necessidade de prova técnica sobre reajuste por sinistralidade, afasta a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o fim de limitar o reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da legalidade de reajustes aplicados a planos de saúde coletivos pode demandar produção de prova pericial atuarial, o que excede os limites da instrução probatória permitida no âmbito dos Juizados Especiais, cuja competência é restrita a causas de menor complexidade.

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Os percentuais de reajuste estabelecidos pela ANS aplicam-se exclusivamente aos planos individuais e familiares, não alcançando os planos coletivos empresariais, cuja negociação ocorre diretamente entre operadora e estipulante.

A operadora do plano de saúde tem o ônus de demonstrar a base técnico-atuarial que justifique o reajuste aplicado por sinistralidade e VCMH, sob pena de configurar abusividade, especialmente diante da hipossuficiência informacional do consumidor.

No caso concreto, o reajuste anual de 118,50%, elevando a mensalidade de R$ 621,36 para R$ 1.357,17, revela-se desproporcional em análise preliminar, justificando a concessão da tutela recursal para limitação do reajuste aos percentuais da ANS, com base no risco de inadimplemento e cancelamento do plano.

A reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual êxito da operadora ao final permite a recomposição do valor reajustado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070727-90.2024
.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
Y. R. P. Rep. por Neildes Silva Ramos
e agravad
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06